Tribunal: TJES
Processo: 0000136-42.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Calúnia; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-42.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICA MARGARETE HONORATO DA SILVA
APELADO: AMINA VICTOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DECADÊNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação penal privada (queixa-crime) ajuizada por ERICA MARGARETE HONORATO DA SILVA (ora Apelante) em face de AMINA VICTOR DE OLIVEIRA (ora Apelada), aduzindo a querelante que a querelada teria praticado o crime de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal. O fato delituoso teria ocorrido em 06 de julho de 2022, no contexto de declarações prestadas em uma ação trabalhista, e foi objeto do Boletim de Ocorrência nº 48406618. Busca, assim, a condenação da parte querelada nas sanções penais correspondentes ao delito imputado.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14720344, fls. 39/39-v) julgou extinta a punibilidade da querelada. O magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da decadência, fundamentando que a procuração outorgada pela querelante aos seus advogados (fl. 08) não preenchia os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, por não fazer menção ao fato criminoso. Considerou que, embora o vício fosse sanável, o prazo de seis meses para a sua correção, contado da data do conhecimento do fato (06/07/2022), já havia transcorrido, declarando, assim, a extinção da punibilidade com base no art. 107, IV, do Código Penal.

3. Em seu Recurso de Apelação (ID n.º 14720344, fls. 60/66), a querelante, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da sentença. No mérito, defende que não há que se falar em decadência, pois o vício da procuração, apontado na decisão, foi suprido no ato do ajuizamento da ação. Argumenta que, por ter assinado a petição inicial da Queixa-Crime juntamente com seu advogado , manifestou ciência e consentimento inequívocos com todos os termos da acusação, o que, segundo vasta jurisprudência do STJ e de outros tribunais que colaciona, sana a exigência de poderes especiais e menção ao fato criminoso no instrumento de mandato. A parte Ré, ora Apelada, em Contrarrazões (ID nº 14720362), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sustenta o acerto da sentença ao reconhecer a decadência, sob o duplo fundamento de que: 1) a procuração que instruiu a queixa-crime é inválida, pois não atende às exigências do art. 44 do Código de Processo Penal, tratando-se de vício não sanado no prazo decadencial; e 2) a própria distribuição da ação ocorreu de forma extemporânea, em 10 de janeiro de 2023, quando o prazo de seis meses, contado da ciência do fato em 06 de julho de 2022, já havia se esgotado em 06 de janeiro de 2023. Adicionalmente, requer a condenação da Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso não merece provimento. A r. sentença que declarou extinta a punibilidade da Apelada deve ser mantida, pois agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a manifesta decadência do direito de queixa. A negativa de provimento fundamenta-se, primeiramente, na irregularidade da procuração que instruiu a petição inicial, a qual não atende aos requisitos mínimos do art. 44 do Código de Processo Penal. Conforme o referido dispositivo, o instrumento de mandato para a queixa-crime deve conter poderes especiais e fazer menção ao fato criminoso, ainda que de forma sucinta. No caso em tela, o documento é genérico e não observa tal exigência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora flexibilize a exigência, não a dispensa, assentando que a menção ao fato criminoso pode ser suprida pela indicação do dispositivo legal ou pelo nome do crime imputado. Contudo, o instrumento presente nos autos não cumpre sequer este requisito mínimo.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INDICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO CRIME. SUFICIÊNCIA. 1. Na procuração com poderes especiais necessária ao oferecimento de queixa-crime, deverá constar o nome do querelante e a menção (simples) ao fato criminoso, sendo desnecessária exposição detalhada dos fatos. 2. A indicação do delito atribuído ao querelado é suficiente para se considerar regular a procuração, não havendo falar em procuração genérica. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825712 SP 2023/0175126-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL VIA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS . INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO . MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CPP. DISPENSABILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que concede a ordem de habeas corpus é passível de revisão por meio de recurso especial interposto pelo titular da ação penal. 2 . Para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessário que a procuração contenha a descrição do fato criminoso, sendo suficiente que contenha o artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do delito. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2101698 MG 2023/0364866-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

6. Em segundo lugar, e de forma definitiva, a decadência operou-se de maneira incontornável nos autos. Ainda que o vício na representação processual seja, em tese, sanável, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que sua regularização é imperativa dentro do mesmo prazo decadencial de 6 (seis) meses conferido para o exercício do direito de queixa. Conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP” (TJES, 2ª Câmara Criminal, HC nº 5002546-41.2023.8.08.0000). No caso concreto, a Apelante não apenas deixou de sanar a irregularidade da procuração dentro do lapso temporal, como também há manifesta incidência do referido instituto na ação em si. Em virtude da inércia da Apelante, a própria queixa-crime foi ajuizada extemporaneamente, quando já escoado o prazo legal, tornando a extinção da punibilidade medida que se impõe sob duplo fundamento.

7. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)